Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA E AVALIAÇÃO EM CIRURGIA VASCULAR. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58967661). Decisão no ID 58988946 deferindo em parte o pedido de antecipação da tutela recursal no seguintes termos: “Por todo o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o seguinte tratamento médicohospitalar: consulta e avaliação em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Após, com a diagnose e diagnóstico do paciente, seja dado andamento necessário solicitado pelo médico diante da obrigação estatal de restabelecimento da saúde com o tratamento médico indicado, inclusive cirúrgico se for indicação médica após os exames agora deferidos".
3. Em suas razões recursais, o agravante expõe que possui 37 anos de idade e foi diagnosticado com trombose venosa profunda DISTAL em janeiro de 2024, complicada com formação de hematoma intramuscular em coxa direita, secundário ao uso de anticoagulantes. Em razão disso, prossegue o agravante, necessita, com urgência, da consulta em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas e procedimento cirúrgico vascular, nos termos do relatório médico, pois a demora no fornecimento da consulta e cirurgia pleiteadas expõe a saúde do recorrente a sérios riscos. Destaca que está desde o dia 16/01/2024 aguardando pela realização da consulta e cirurgia, de modo que está sendo submetido à uma espera excessiva pela realização do tratamento médico num lapso temporal de mais de 111 dias, com risco de perder o membro inferior, visto que quanto maior a demora, maiores são as complicações médicas, como tromboembolia pulmonar, um infarto cardíaco por embolia ou até mesmo um AVC isquêmico. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para cassar a decisão recorrida e determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer imediatamente: (i) consulta e avaliação em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas e (ii) procedimento cirúrgico vascular que for recomendado pelo cirurgião vascular que o avaliar, tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar.
4. Em contrarrazões (ID 59156141), o agravado aduz que deve ser respeitada a lista de espera para o tratamento, em observância aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
5. O Ministério Público manifestou-se no ID 59043366 pela confirmação dos efeitos da tutela antecipada recursal concedida.
6. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além do mais, a CF/88 reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez que um direito fundamental for desatendido, atue para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do artigo 5o, incisos e parágrafos da Constituição Federal de 1988. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana. A essência elementar do Estado Democrático é o ser humano, para quem converge a proteção à vida (estando contido neste direito, o da saúde), sendo tal norma de aplicação imediata e não dependente de norma regulamentadora. Se o Estado tem por base o ser homem, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, deve se subjugar à vontade Democrática que se realiza constitucionalmente toda vez que um direito fundamental à vida é posto em risco ou desatendido; o regime democrático não se restringe tão somente ao direito de votar e ser votado, mas vive e sobrevive no atendimento aos direitos e garantias fundamentais da nação, eis que o governo subsiste para o povo e não o contrário.
7. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
8. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames.
9. No caso, o recorrente foi diagnosticado com TVP DISTAL em janeiro de 2024, complicada com formação de hematoma intramuscular em coxa direita, secundário ao uso de anticoagulantes. Nesse contexto, foi indicada a necessidade de contato com a cirurgia endovascular do HBDF para avaliação de possibilidade trombólise sob catéter, para controle de doença e prevenção de complicações. O médico assistente pontuou, ainda, que o paciente estava internado na unidade há 15 dias com piora do quadro com grande risco de perder o membro direito, caso não houvesse uma intervenção apropriada.
10. Segundo extrato de consulta ao SISREGIII (ID 194489691, dos autos do processo 0734399-57.2024.8.07.0016), o autor solicitou atendimento em 16/01/2024, de modo que o período de espera para fornecimento de consulta excedeu os 100 dias estipulados no enunciado 93 do CNJ para realização de consultas e exames. Consequentemente, constata-se uma inegável mora estatal no fornecimento do serviço de saúde essencial.
11. Considerando a situação do requerente, caracterizada por um quadro clínico que envolve riscos sérios à sua saúde e bem-estar, a demora na prestação do serviço de saúde torna-se ainda mais repreensível, haja vista que o médico assistente ressaltou que ele se encontra internado há 15 (quinze) dias com piora do quadro e com grande risco de perder o membro inferior direito caso não haja intervenção apropriada. Desse modo, verifica-se a urgência do atendimento médico relativo à consulta e avaliação em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas.
12. Diante do exposto, torna-se imperativo que medidas urgentes sejam tomadas para garantir o acesso da recorrente ao tratamento médico necessário, razão pela qual mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: consulta e avaliação em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Após, com a diagnose e diagnóstico do paciente, seja dado andamento necessário solicitado pelo médico diante da obrigação estatal de restabelecimento da saúde com o tratamento médico indicado, inclusive cirúrgico se for indicação médica após os exames agora deferidos. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.